Tribunal: TJDFT
Processo: 0006075-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA No 269 STJ. REGIME SEMIABERTO.

1. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial valorada negativamente deve majorar a pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

2. Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, com pena definitiva fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o “c”, e §3o, do Código Penal, e da Súmula no 269 STJ.

3. Apelação conhecida e desprovida.